Tribunal: TJDFT
Processo: 0028401-52.2014.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0028401-52.2014.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: FRANCISCO PESSANHA FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Remetam-se os autos à Presidência deste Tribunal de Justiça para que prossiga na forma estabelecida pelo caput do art. 1.041 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR